Tribunal: TJDFT
Processo: 0703355-81.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. SUCESSÃO PROCESSUAL. CITAÇÃO ATUAL OU IMINENTE. EXIGÊNCIA LEGAL. CONHECIMENTO DA CESSÃO DE DIREITO. PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por pessoa jurídica contra sentença, nos autos de ação de busca e apreensão, que indeferiu a petição inicial, tendo em vista a não apresentação pela autora da notificação da cessão de crédito ao devedor. Pede-se a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o regular andamento do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é necessário o peticionamento apartado para concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação; e (ii) avaliar se deve ocorrer a notificação do devedor quanto à cessão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido liminar, tanto de efeito suspensivo como de antecipação da tutela recursal, deve ser realizado por meio de peça apartada, isto é, por pedido autônomo, não podendo ser aviado como preliminar recursal.
4. A cessão de crédito não gera efeitos sobre o devedor, caso ele não tenha sido notificado. Ocorre que, é tido por notificado o devedor que, por meio público ou particular, declara a ciência da cessão, conforme preceitua o artigo 290 do Código Civil.
5. Haverá o suprimento da exigência da notificação do devedor, quanto à cessão do crédito, com a citação no bojo de processo judicial, uma vez que é com a citação que a coisa se torna litigiosa e a mora do devedor é constituída (artigo 240 do Código de Processo Civil).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido de efeito suspensivo não conhecido. Apelação conhecida e provida.
Tese de julgamento: “1. Não se conhece do pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação feito no bojo da referida peça processual, por exigência de peticionamento apartado. 2. A citação, no bojo de processo judicial, supre a exigência de notificação do devedor quanto à cessão de direito, não demandando outra medida.”.

_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 286 a 298; CPC, art. 290; CPC, art. 240.